Tribunal: STF
Processo: ARE 1378224
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRISÃO INDEVIDA. AUTOR DETIDO EM FUNÇÃO DE DÉBITO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEMORA EXCESSIVA PARA REALIZAÇÃO DA SOLTURA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE O PEDIDO SEJA JULGADO IMPROCEDENTE OU ALTERNATIVAMENTE, A REDUÇÃO DO DANO MORAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO, PREVISTO NO ARTIGO 37, § 6º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INÉRCIA ADMINISTRATIVA QUE DEU CAUSA DIRETA E IMEDIATAMENTE AO DANO, OU SEJA, NÃO HOUVE IMPEDIMENTO DO FATO NARRADO, GERANDO A OMISSÃO ESPECÍFICA. AUTOR TEVE O ALVARÁ DE SOLTURA EXPEDIDO EM 28/10/2015 E SOMENTE CUMPRIDO, COLOCADO EM LIBERDADE EM 05/11/2015. ACAUTELAMENTO INDEVIDO DE 08 (OITO) DIAS. INCONTROVERSO O FATO, E ESTANDO COMPROVADO O DANO, DEVE SER ENTENDIDO QUE A HIPÓTESE É DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA, PELO QUE A PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO SÓ AFASTARIA A SUA RESPONSABILIDADE COMPROVANDO O ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE, COM A DEMONSTRAÇÃO DE QUE O EVENTO DECORREU DE FATO EXCLUSIVO DA VÍTIMA, CASO FORTUITO, FORÇA MAIOR, O QUE NÃO OCORREU NA ESPÉCIE. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR FIXADO EM R$20.000,00 QUE NÃO MERECE REDUÇÃO, EM PERFEITA HARMONIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO IMPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente